Tribunal: STF
Processo: HC 268765
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Carlos Fontana e outro, advogados, em 24.2.2026, em benefício de Edison Marcelino dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.739.528/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.9.2023, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Grossa, às penas de dois anos de reclusão e um ano, um mês e quinze dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de contrabando e utilização de equipamento de radiocomunicação irregular (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal e art. 70 da Lei n. 4.117/1962).

3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 23.4.2024, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao apelo defensivo, reduziu a pena pelo crime de utilização de equipamento de radiocomunicação irregular, de ofício, e deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente também pelos crimes de receptação e uso de documento falso (caput do art. 180 e art. 304, c/c art. 297, todos do Código Penal), totalizando as penas em cinco anos e seis meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e três dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSO PENAL. MÉRITO. CONTRABANDO (ARTIGO 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI N.º 399/68). DELITO CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 70 DA LEI Nº 4.117/62. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CP). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÕES ASSENTADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. NEUTRALIZAÇÃO.
1. A conduta de transportar cigarros de procedência estrangeira sem a observância dos requisitos legalmente estabelecidos caracteriza fato assimilado a contrabando, subsumindo-se, por previsão expressa, ao tipo penal descrito no artigo 334-A, § 1º, inciso I, c/c o art. 3º do Decreto-Lei 399/68. Ademais, a transnacionalidade prevista no tipo descrito no artigo 334-A, § 1º, inciso I, c/c o art. 3º do Decreto-Lei 399/68, é inerente à mercadoria e não ao agente ou à conduta, ou seja, ainda que o transporte ocorra nos limites do território nacional, sem a transposição de fronteiras internacionais, tratando-se de cigarros de procedência estrangeira sem comprovação de regular internalização, resta caracterizada a tipicidade formal da conduta.
2. Pratica o delito de que trata o artigo 70 da Lei nº 4.117/1962 aquele que instala ou utiliza aparelho ilegal de telecomunicação. Demonstrado que o réu mantinha deliberadamente no automóvel que conduzia um rádio transceptor instalado e pronto para enviar e captar mensagens de voz, com potência máxima potencialmente capaz de ocasionar interferência nas radiocomunicações, para facilitar a prática do crime de contrabando, o que já configura uso clandestino de telecomunicações.
3. O crime de receptação descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, exige para sua configuração a caracterização do dolo direto do agente. Circunstâncias do delito e pessoais do réu que comprovam seu conhecimento à origem espúria do veículo, não tendo a defesa trazido elementos capazes de afastar a contundência de tais provas.
4. O delito de uso de documento falso está tipificado no art. 304 do Código Penal e é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, e se consuma com o efetivo uso do documento falsificado. Ademais, o núcleo do tipo do artigo 304 é fazer uso, vale dizer, usar o documento anteriormente falsificado, utilizá-lo, empregá-lo. Incrimina-se, portanto, o comportamento de quem faz uso de documento materialmente falso, como se fora autêntico; ou utiliza (emprega) documento que é ideologicamente falso, como se verdadeiro o fora, para qualquer finalidade, desde que juridicamente relevante e relacionada ao fato a que o documento se refere. Caso dos autos em que as circunstâncias do flagrante e a notória irregularidade do veículo conduzido atestam a ciência do réu acerca da mendacidade do CRLV que portava.
5. O sentenciante exasperou a pena em razão dos antecedentes do agente, à vista do registro da ação penal nº 200970020083317, com trânsito em julgado em 19/02/2013. No entanto, em consulta ao feito, vê-se que tal deriva da devida extinção da punibilidade do apelante, após o cumprimento das condições ofertadas em  suspensão condicional do processo; não se trata, assim, de condenação criminal propriamente dita. De rigor, portanto, a neutralização da vetorial” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.739.528/RS no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 15.5.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 
2. Agravo regimental improvido” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

A condenação transitou em julgado em 2.12.2025.

5. O acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.739.528/RS é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “que o Paciente não fez uso de documento falso” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, “para a consumação do crime do art. 304 do Código Penal, em se tratando de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), não basta o porte do documento falso, em decorrência do que dispõe o art. 133 do Código de Trânsito Brasileiro, para a configuração do crime, ou seja, é necessário o dolo, o que ao contrário, não restou demonstrado ou comprovado nos autos” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o Paciente sequer teve contato com o documento no momento da abordagem, pois já se encontrava algemado. A prova afasta por completo o núcleo do tipo penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“1) concessão imediata de salvo-conduto para impedir a prisão do Paciente até o julgamento final deste writ ou da revisão criminal proposta sob o nº 5005623-97.2026.4.04.0000 no TRF-4. 
2) suspensão da execução provisória ou definitiva da pena imposta pelo TRF-4. 
VII – DO PEDIDO FINAL 
Ao final, requer: 
a) o reconhecimento da atipicidade da conduta e o afastamento da condenação pelo art. 304 do CP; 
b) alternativamente, determinar que o STJ enfrente integralmente as teses constitucionais; 
c) confirmação do salvo-conduto” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação transitou em julgado para o paciente em 2.12.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 24.2.2026. 

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

8. No acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

9. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal. Pela jurisprudência predominante, não cabe habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 
 
10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu estar devidamente comprovada a materialidade do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal. Tem-se no voto condutor do acórdão:
“Segundo consta no caderno probatório, no dia 06-08-2020, nas proximidades da praça de pedágio de Candói-PR, foi realizada abordagem policial junto a uma caminhonete Fiat/Toro, conduzida pelo ora apelante, que declinou aos agentes estatais que estava transportando cigarros estrangeiros da marca ‘Gudang’, os quais teriam sido carregados no veículo em Cascavel-PR e que os levaria até Florianópolis-SC, pelo que iria perceber R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Encontrados os cigarros contrafeitos - 7.160 (sete mil, cento e sessenta maços) pelos policiais, ainda durante a abordagem, o flagrado informou-lhes acerca da existência de três pares de placas dentro do veículo, ao passo que constatada a falsidade das placas afixadas na dianteira e na traseira da caminhonete. Noticiada, em continuidade à consulta ao chassi do veículo e aos sistemas de trânsito e de segurança, a falsidade do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) apresentado pelo flagrado, bem como a existência de ocorrência de roubo/furto pretérito do veículo. Por fim, conduzido o automóvel à sede da Polícia Federal, puderam os agentes constatar a existência de um rádio transceptor em pleno funcionamento, o qual já era acionado após dar a partida no veículo. (...)
Sustenta, em síntese, o órgão acusatório que o conjunto probatório demonstrou cabalmente a materialidade e a autoria delitiva do réu quanto ao crime de receptação e quanto ao crime de uso de documento falso. 
Razão assiste ao Ministério Público Federal. 
Isso porque, no que tange à autoria delitiva, insta consignar que EDISON MARCELINO DOS SANTOS foi preso em flagrante, após abordagem policial em que se verificou as falsidades dos CRLV apresentado pelo réu, bem como a adulteração das placas no veículo por ele conduzido. Nesse sentido, ‘a prisão em flagrante gera presunção relativa de autoria, cabendo à defesa prover as provas em sentido contrário’ (TRF4, ACR 5000287-33.2018.4.04.7004, Sétima Turma, Relator Luiz Carlos Canalli, juntado aos autos em 22/1/2019), o que não ocorreu no caso em apreço. 
Nesse passo, no que se refere ao delito de receptação, não subsiste a tese de inexistência de dolo, pois, embora o réu tenha negado a prática delitiva, as provas colhidas dão conta de que EDISON conhecia, sim, a origem ilícita do automóvel por ele dirigido. (...)
No mesmo sentido, tendo restado demonstrado que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo, forçoso concluir que também tinha ciência da falsidade do documento que apresentou à autoridade policial por ocasião de sua abordagem. 
Com relação ao crime de uso de documento falso, embora negue saber que o CRLV era falso, o agir doloso no uso do papel controvertido se extrai do contexto em que propiciada a utilização do veículo, em notória situação de irregularidade. 
Destaca-se que o tipo subjetivo é o dolo, consistente na vontade consciente de fazer uso do documento falso. O dolo é elemento de difícil constatação, fazendo-se importante que, para sua aferição, o julgador busque indicativos nas circunstâncias dos fatos e no comportamento do agente. 
No caso dos autos, como já demonstrado, carece de plausibilidade a versão defensiva, podendo-se concluir, com segurança, que o réu tinha perfeitas condições de conhecer tratar-se de CRLV falso, dadas as peculiaridades que envolveram a utilização do veículo. Ademais, este Tribunal tem decidido no sentido de que, ao usar documento na incerteza sobre a autenticidade ou a veracidade, ou quando haveria condições por parte do agente de ser verificada a autenticidade, resta configurado o dolo do agente: (...)
Comprovados, portanto, a materialidade, a autoria e o dolo, e sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, deve ser decretada a condenação do réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, e 304, c/c 297, todos do Código Penal” (fls. 2-13, e-doc. 7).

12. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que o paciente apresentou documento falso aos policiais.

Para afastar os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias em relação à tipicidade e materialidade da conduta imputada ao paciente, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, sendo exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a imposição do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos descritos na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal’ (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra o procedimento licitatório, organização criminosa e uso de documento falso. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Alegação de atipicidade da conduta. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. A fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em habeas corpus. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.402-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora